Tribunal: TJDFT
Processo: 0752783-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial. Penhora de percentual de verba salarial. Impenhorabilidade relativa. ausência de periculum in mora e fumus boni juris. recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, objetivando o reconhecimento da impenhorabilidade de verba salarial.
2. O agravante sustenta a existência da fumaça do bom direito em razão da ilegalidade da penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração e do perigo de dano grave, por afetar sua subsistência e de sua família.

II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão:
(i) definir se estão presentes os requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC – perigo de dano grave e probabilidade de provimento do recurso – para concessão de efeito suspensivo ao recurso especial;
(ii) estabelecer se a retenção de 30% da remuneração do agravante ofende a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do CPC, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e da jurisprudência desta Corte de Justiça.

III. Razões de decidir
4. A concessão de efeito suspensivo a recurso exige demonstração cumulativa do periculum in mora e do fumus boni juris, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC.
5. A impenhorabilidade de verba salarial não é absoluta, sendo admitida sua mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A jurisprudência do STJ admite a penhora de percentual da remuneração mesmo para a satisfação de dívida de natureza não alimentar, quando demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial, harmonizando o direito do credor à satisfação do crédito com o princípio da dignidade da pessoa humana.
7. No caso concreto, o agravante aufere remuneração líquida de R$ 33.203,25, e a constrição de 30% do salário líquido não prejudica sua subsistência nem a de sua família, de modo que não se caracteriza o perigo de dano grave.
8. A decisão agravada encontra amparo em entendimento jurisprudencial pacífico, revelando-se ausente a probabilidade de provimento do recurso especial, uma vez que o acórdão recorrido está alinhado à orientação do STJ que admite a relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial.
9. A pendência de julgamento do Tema 1.230 do STJ (REsp 1.894.973/PR) não implica, por si só, plausibilidade jurídica capaz de justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, pois o entendimento vigente permanece válido até eventual revisão pela Corte Superior.

IV. Dispositivo
10. Agravo interno não provido.